Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715387-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) MAURICIO SEIXAS ESKENAZI E GERAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - ME Agravado(s) CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Mauricio Seixas Eskenazi e Gerar Projetos E Consultoria Ltda. - ME contra decisão (ID origem 60854520) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos ora agravantes contra Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda. (processo n. 0022263-32.2015.8.07.0001), determinou a transferência do bloqueio, via sistema Bacenjud, de R$105,90 na conta da parte executada e R$16.244,95, na conta do advogado da parte exequente para a conta vinculada ao Juízo, além das seguintes providências, in verbis: Considerando que a consulta ao sistema BACENJUD não restou totalmente frutífera, concedo à parte exequente e seu procurador, o prazo de 15 (quinze) dias para promover o depósito judicial em conta vinculada ao presente feito das parcelas do acordo pagas pela parte executada, a fim de não frustrar as penhoras no rosto dos autos, sob pena de incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, § 2o, do CPC. No mesmo sentido, reitero a advertência de ID 52459057 à parte executada, no sentido de que as próximas parcelas do acordo celebrado deveram ser efetivadas em conta vinculada ao presente feito, sob pena de, nos termos do art. 312, do CC, o pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rostos destes autos, sendo constrangida a pagar de novo. Além disso, a conduta contrária à determinação poderá ensejar a incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. Quanto à apreciação do pedido de ID 53743954, esclareça a parte exequente se persiste o interesse na penhora de faturamento da empresa executada, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência da medida constritiva deferida. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o terceiro interessado, credor da penhora no rosto dos autos, regularize sua representação processual. Contra a referida decisão, o advogado Carlos Henrique Ribeiro, patrono da parte exequente, opôs embargos de declaração (ID origem 62723688), os quais foram rejeitados na decisão de ID origem 63031708. Em suas razões recursais (ID 16666256), narram os agravantes que manejaram ação de prestação de contas contra Cinco Estrelas Agricultura e Participações Ltda., sendo os pedidos julgados parcialmente procedentes. No cumprimento de sentença, por força de não pagamento do valor executado, foram acrescidos 10% (dez por cento) ao débito, relativo a honorários advocatícios. Afirmam que o montante de R$232.139,86 (duzentos e trinta e dois mil cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) refere-se exclusivamente a honorários advocatícios nos autos de origem. Asseveram “que tais elementos já colocam por terra a argumentação do douto juízo a quo de que a glosa de valores tem o condão de possibilitar ‘posterior destinação dos valores, inclusive com a devida apreciação do percentual devido a título de honorários’, pois os valores de honorários sucumbenciais já estão devidamente lançados no próprio processo”. Aduzem que “o advogado, ora subscritor deste agravo e quem teve a conta-corrente bloqueada, também tinha crédito de honorários a ser recebido da Cinco Estrelas (executada), por força de Execução em curso na 13a Vara Cível de Brasília, processo n. 0048040-53.2014.8.07.0001, (mais uma vez, verba sucumbencial e alimentícia), orçada a execução em R$84.678,88 (oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)”. Além disso, assinalam que o referido advogado também é titular dos honorários contratuais existentes nos dois processos, com percentuais de 30% (trinta por cento) sobre cada crédito, verba, a seu ver, impenhorável. Relatam que a tentativa de acordo entre as partes para pagamento parcelado do débito restou frustrada, mas a executada, ainda assim, fez depósito parcial do valor executado, e sobre tal montante, o advogado possui direito de reter o percentual relativo a seus honorários advocatícios. Alegam que os honorários advocatícios sucumbenciais nos feitos em que figura como executada a ora agravada somam: “a) 13a Vara Cível Processo 0048040-53.2014.8.07.0001, honorários fase conhecimento R$16.619,58, mais honorários de Execução de Sentença de R$ 20.403,11, totalizando R$ 37.022,69. b) 7a Vara Cível, processo em debate, honorários de Execução de Sentença de R$232.139,86. c) Somatório de honorários sucumbenciais: R$252.542,97”, além de honorários contratuais na quantia aproximada de R$890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais). Afirmam que tal cenário já “seria suficiente para consagrar ao advogado o direito de reter os valores relativos aos seus honorários desde o primeiro depósito parcial efetivado pela Executada, mas é importante destacar, ainda, que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, ou seja, precede todos os tipos de dívida de espécies diferentes”. Discorrem que o advogado não é parte no processo de origem, nem devedor de qualquer das partes. Destacam que “o valor da constrição apresentado para bloqueio está explicitamente lançado pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília como R$ R$372.403,77. (vide ID 51884932), dos créditos da empresa GERAR, e não aqueles valores relativos aos honorários advocatícios de característica alimentar de propriedade do advogado ora subscritor”, de modo que inexiste conexão entre a determinação para bloqueio do valor de R$480.245,44 (parcela do suposto acordo firmado entre as partes) e o montante objeto de penhora no rosto dos autos, em valor inferior. Alegam estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, “porquanto os valores a que faz jus decorrem de honorários advocatícios e não tem sentido privar o advogado dos valores que efetivamente são considerados como sua verba alimentar com o fito de garantir valor devido pela empresa GERAR para outra empresa, ou seja, créditos ordinários”. Ao final, requer o seguinte: a) a concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do NCPC, de suspensivo ativo, determinando-se a reforma da decisão agravada, para que sejam suspensos bloqueios na conta corrente do advogado subscritor, haja vista que recebeu valores relativos a honorários advocatícios cujo caráter alimentar é inequívoco; b) a concessão pelo relator, de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a restituição do valor glosado através do sistema Bacenjud no montante de R$ R$ 16.244,95 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). c) A suspensão de quaisquer ordens que determinem a continuidade de procedimentos executivos que não contemplem o direito do advogado do agravado em receber os valores que lhe são devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais, inclusive no que pertine ao crédito oriundo do processo da 13a Vara Cível, também englobado na decisão ora vergastada. d) Por força da existência de informações bancárias, seja imposto sigilo legal ao presente agravo de instrumento. e) A intimação do advogado da agravada para se manifestar nos autos. f) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para confirmando a tutela requerida, conceder ao advogado das exequentes o direito de manter os valores de honorários já recebidos e receber de forma antecipada os valores futuros a que faça jus, privilegiando o crédito alimentar do advogado ao crédito da empresa que solicitou penhora no rosto dos autos. Preparo recolhido (ID 16666241 e 16666242). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão da lide, transcreve-se o teor da decisão que determinou o bloqueio de ativos (ID origem 58870113), in verbis: Em petição de ID 51386378 a parte executada formulou proposta de acordo englobando o débito exequendo do cumprimento de sentença em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília, processo no 0048040-53.2014.8.07.0001. Intimada, a parte exequente concordou com a proposta de acordo, indicou as datas de pagamento das parcelas bem como a conta para depósito e requereu o sobrestamento do feito (ID 51446444). A parte executada juntou o pagamento da primeira parcela do acordo no valor de R$ 480.245,44 (ID 52477183). Em decisão de ID 52459057 as partes foram advertidas de que os valores destinados à parte exequente deveriam ser depositados em conta vinculada ao presente feito, pois devem ser destinados ao credor que gravou a penhora no rosto dos autos. O perito nomeado requereu o levantamento do valor fixo dos honorários depositados e a intimação da parte exequente para depositar em juízo o percentual de 5% sobre o depósito da primeira parcela do acordo (ID 53743954). Intimada para esclarecer se houve o pagamento das parcelas do acordo celebrado (ID 54878313), a parte exequente limitou-se a requerer a expedição de cartas precatórias para penhora de faturamento e discordou do pedido de levantamento de importância de pagamento de valores ao perito judicial (ID 56239384). Foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos, determinada no processo 0036398-06.2002.8.07.0001, pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, conforme termo de penhora de ID 57855456. Conforme decisão de ID n. 52459057 e 54878313, as partes foram advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Apesar da advertência, a parte exequente limitou-se a requerer a expedição de cartas precatórias para penhora de faturamento, não esclarecendo se se houve o pagamento de outras parcelas, e não efetuando o depósito da parcela do acordo paga em conta judicial vinculada ao presente feito. Tal conduta, além de caracterizar litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, burla as penhoras no rosto destes autos, prejudicando demasiadamente os credores da empresa exequente. Ainda, disciplina o art. 312, do Código Civil, que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”. Assim, por cautela e a fim de resguardar direito de terceiros, promovo, por meio do sistema BACENJUD, o bloqueio de ativos financeiros na conta onde foi efetivado o deposito, de titularidade do advogado da parte exequente, bem como na conta da empresa exequente e da empresa executada, no valor da parcela do acordo (R$480.245,44), uma vez que o valor das penhoras no rosto dos autos ultrapassa o referido valor. Ademais, solicito ainda, por meio do sistema BACENJUD, os extratos da conta de titularidade do advogada da parte exequente, na qual foi realizado o depósito de ID 52477183, conforme termo anexo, para verificar se foram realizados os depósitos das demais parcelas do acordo celebrado. Aguarde-se pelo prazo de 2 (dois) dias e voltem os autos para verificação de eventuais respostas positivas e demais providências pertinentes, inclusive apreciação de pedido de ID 53743954. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Efetivado o bloqueio de saldo parcial na conta-corrente do advogado dos ora agravantes, sobreveio a decisão recorrida (ID origem 60854520), nos seguintes termos: Baixe-se o sigilo atribuído à decisão de ID 58870113 e ao termos de ID 59816922 e 59816925. A consulta ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera, com o bloqueio de R$ 105,90 na conta da parte executada e R$ 16.244,95, na conta do advogado da parte exequente, conforme extrato em anexo. Determino a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo (doc. anexo). Intime-se a parte executada e o advogado da parte exequente, por publicação, acerca do bloqueio realizado, com fundamento na decisão de ID 58870113. Considerando que a consulta ao sistema BACENJUD não restou totalmente frutífera, concedo à parte exequente e seu procurador, o prazo de 15 (quinze) dias para promover o depósito judicial em conta vinculada ao presente feito das parcelas do acordo pagas pela parte executada, a fim de não frustrar as penhoras no rosto dos autos, sob pena de incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. No mesmo sentido, reitero a advertência de ID 52459057 à parte executada, no sentido de que as próximas parcelas do acordo celebrado deverá ser efetivada em conta vinculada ao presente feito, sob pena de, nos termos do art. 312, do CC, o pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rostos destes autos, sendo constrangida a pagar de novo. Além disso, a conduta contrária à determinação poderá ensejar a incidência de multa de até 20% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, CPC), sem prejuízo da sanções criminais, civis e processuais cabíveis, na forma do art. 77, §2o, do CPC. Quanto à apreciação do pedido de ID 53743954, esclareça a parte exequente se persiste o interesse na penhora de faturamento da empresa executada, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência da medida constritiva deferida. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o terceiro interessado, credor da penhora no rosto dos autos, regularize sua representação processual. Aguarde-se a resposta quanto a solicitação do extrato da conta corrente na qual foi efetivado o depósito da parcela do acordo, na forma determinada em decisão de ID 58870113. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada pelos agravantes. Segundo o art. 860 do CPC[3], a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Noutro giro, a pesquisa e o bloqueio via sistema Bacenjud consubstanciam atos de natureza eminentemente assecuratória, sendo necessários para que o direito do credor não seja frustrado pelo devedor. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos da ação executiva quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que a penhora no rosto dos autos ocorreu antes de eventual homologação de acordo. O art. 139, IV, do CPC, estabelece caber ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se do Princípio do Poder Geral de Cautela. Na hipótese vertente, sem prejuízo da análise pelo colegiado, o bloqueio de ativos financeiros do advogado dos agravantes foi determinado ante o indício de fraude à execução perpetrado pelas partes e da desobediência às determinações judiciais para que as parcelas do suposto acordo extrajudicial fossem depositadas em conta vinculada ao Juízo. Desse modo, tendo em vista a possível tentativa das partes de frustrarem as penhoras no rosto dos autos, vislumbra-se a urgência e a excepcionalidade da medida constritiva determinada na origem. Noutro giro, não se revela o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o bloqueio atingiu a quantia de R$16.244,95 (dezesseis mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) na conta do patrono dos agravantes, montante ínfimo se considerada a movimentação intensa e milionária naquela conta, o que, nessa análise inicial, afasta a urgência das medidas liminares vindicadas. Acrescenta-se, ainda, que os valores estão à disposição do Juízo de origem, de modo que, na hipótese de eventual provimento do recurso, serão prontamente restituídos aos agravantes ou ao seu patrono. Desse modo, sem prejuízo da análise da natureza das verbas bloqueadas, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária pelo colegiado, após a completa instrução do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, indefiro as medidas liminares vindicadas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 10 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.